Tribunal: TJSP
Processo: 1501097-39.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Direção sem habilitação (Artigo 309, da Lei n° 9.503/97). Nulidade não configurada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria readequada. Redução da penalidade acessória, a fim de compatibilizá-la aos critérios adotados para a sanção corporal. Regime aberto mantido. Indenização mínima afastada. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Direção sem habilitação (Artigo 309, da Lei n° 9.503/97). Nulidade não configurada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria readequada. Redução da penalidade acessória, a fim de compatibilizá-la aos critérios adotados para a sanção corporal. Regime aberto mantido. Indenização mínima afastada. Recurso parcialmente provido.